Tribunal: TJMT
Processo: 0001580-86.2013.8.11.0015
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0001580-86.2013.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA DE FATIMA MONTEIRO - CPF: 430.092.981-53 (RECORRIDO), SANDRA MARIA ZANARDI DINIZ - CPF: 839.149.511-68 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRENTE), CHARLY HOEGER - CPF: 819.550.301-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ALESSANDRA BARBERINO MOREIRA - CPF: 261.312.948-44 (ADVOGADO), RENATA SUYENE PAULI LEITAO - CPF: 862.845.411-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA
:

RECURSO INOMINADO.FAZENDA PÚBLICA.
MUNICÍPIO DE SINOP.

ADICIONAL DE ANTIGUIDADE E MERECIMENTO. LIMITE DE GASTOS COM PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE DE SE IMPOR ÓBICE AO RECONHECIMENTO DE DIREITOS DE SERVIDORES.

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.
PROVA PERICIAL NÃO PRODUZIDA. ADICIONAL INDEVIDO.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
Os Servidores Públicos do Município de Sinop possuem direito ao Adicional de Antiguidade e Merecimento no percentual de 2% a cada ano de trabalho, sobre o salário inicial da carreira (art. 17, § 6o, da Lei 568/1999), até a sua revogação ocorrida em 26/11/2012 (Lei 1.737/2012).

É ilegal a recusa da concessão de direitos a servidores públicos pelo simples fato dos limites orçamentários do ente público, referentes a gastos com pessoal, já estarem superados (exegese do art. 22, parágrafo único, inciso I, da Lei Complementar 101/2000). Precedentes do STJ (Recurso Repetitivo. Tema 1075. REsp 1.878.849/TO).

2.
Os servidores públicos do Município de Sinop, possui diploma próprio e sua carreira é regulamentada pela Lei Municipal no 254/1993.

O
pagamento do adicional de insalubridade está c
ondicionado a apresentação de
laudo pericial, que demonstre as reais condições e o grau de nocividade. Não havendo laudo pericial, é indevido o pagamento do adicional de insalubridade.

3.
Recurso Inominado conhecido e
parcialmente
provido.

4.
Sem
custas e honorários advocatícios
(art. 55 da Lei n. 9.099/95).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO
:

Egrégia

Turma
.

MARIA DE FATIMA MONTEIRO
ajuizou reclamação em face
MUNICIPIO DE SINOP
.
Noticiou
que
ocupa o cargo de merendeira e que tem direito ao adicional por antiguidade e merecimento e adicional de insalubridade.

O juízo singular decidiu a reclamação concluindo que
:
a) a lei que prevê o adicional de antiguidade e merecimento não viola a constituição e que a parte reclamante tem direito ao aludido adicional; b) a lei municipal assegura a parte reclamante o adicional de insalubridade e que existe prova do trabalho com influência de agentes nocivos à saúde humana, tendo a parte reclamante direito ao adicional desde a sua admissão. Julgou procedente o pleito autoral, deferindo
ambos
adicionais
pleiteados.

O Recurso Inominadointerposto pela partereclamada devolveu à apreciação desta Turma as seguintes questões:
a) a concessão da progressão funcional é indevida por não haver prévia dotação orçamentária; b) a parte reclamante não passou pelo crivo do merecimento; c) o adicional insalubridade não deve ser deferido, pois não há habitualidade; e d) inexiste prova pericial e a parte reclamante tem contato com o agente nocivo de forma habitual. Requereu o provimento do recurso, julgando improcedente o pleito autoral.

Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

No
Ofício

no
83/2017/CPC/NFDTIPI, o
Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

lhe

foram

encaminhados
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Adicional
de
Antiguidade
e
Merecimento
.

Quanto
ao

Adicional
de
Antiguidade
e
Merecimento
,
este

estava

previsto
no
artigo
17, § 6o, da Lei Municipal 568/1999, o qual
assegurava

aos

servidores

públicos
o
direito

ao

acréscimo
e 2%
percentuais
a
cada

ano
de
trabalho
, tendo
como
base o
salário

inicial
.

Todavia
, o
artigo
17
foi

revogado
pela Lei 1.737/2012,
cessando
o
direito

ao

adicional
a
partir
da
publicação
da lei
revogadora
(26/11/2012).

Não

destoa
o
entendimento
da
Turma

Recursal
:

RECURSO INOMINADO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MUNICIPIO DE SINOP - ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO - CÁLCULO SOBRE O SALÁRIO INICIAL DO SERVIDOR - PAGAMENTO DEVIDO ATÉ A ENTRADA EM VIGOR DA LEI DO MUNICÍPIO DE SINOP No 1.737, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2012, QUE REVOGOU O REFERIDO ADICIONAL — EXISTÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de cumprimento de sentença em virtude de ação de cobrança proposta em face do Município de Sinop/MT, postulando o pagamento de gratificação por antiguidade e merecimento (artigo 7o e seguintes da Lei Municipal no 663/2001), na base de 2% (dois por cento) por ano de efetivo exercício, sobre o salário base, com reflexo no 13o salário e férias mês a mês.
2. Analisando os autos, entendo que a evolução do percentual do adicional por antiguidade e merecimento instituído pela Lei Municipal no 663/2001 restringe-se à 25/11/2012, quando então seus efeitos foram ceifados em consequência de sua revogação.
3. Constata-se que o benefício da gratificação só foi revogado a partir da Lei no 1.737/2012, publicada em 26/11/2012, que, entre outros, em seu artigo 3o, revogou todo o Capítulo VI da Lei no 568/99, o qual dispunha sobre a Progressão Funcional, compreendendo do artigo 16 ao 31, razão pela qual a progressão, com base na tabela implementada pela Lei no 663/2001, produziu seus efeitos tão-somente até 25/11/2012.
4. No que se refere à base de cálculo para o cômputo do adicional por tempo de serviço e merecimento ser o salário inicial sem qualquer acréscimo pecuniário, observa-se que o regramento da Lei no. 568/99, que dispõe sobre o quadro de cargos e salários da Prefeitura Municipal de Sinop, estabelece que os coeficientes das gratificações relativas à progressão funcional a serem aplicados serão sobre o salário inicial para cálculo da remuneração dos servidores efetivos.
5. Portanto, o adicional de merecimento e antiguidade da parte Autora incide sobre o salário inicial e NÃO sobre o salário-base.
(...)
(N.U 1002978-70.2021.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 31/10/2023, p
ublicado
no DJE 01/11/2023)

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. ADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. EQUÍVOCO APARENTE. DETECTÁVEL INDEPENDENTEMENTE DE CÁLCULOS DA PARTE IMPUGNANTE. IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO SANADA. COISA JULGADA MATERIAL. PARÂMETRO DA LIQUIDAÇÃO QUE NÃO CONSTA NA SENTENÇA. EXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A COISA JULGADA MATERIAL. ADICIONAL DE ANTIGUIDADE E MERECIMENTO. MUNICÍPIO DE SINOP. BASE DE CÁLCULO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...)
4. Os Servidores Públicos do Município de Sinop possuem direito ao Adicional de Antiguidade e Merecimento no percentual de 2% a cada ano de trabalho, sobre o salário inicial da carreira (art. 17, § 6o, da Lei 568/1999) até a sua revogação corrida em 26/11/2012 (Lei 1.737/2012). Para o cálculo do adicional deve ser considerado o salário inicial da carreira, sem acréscimo de nenhum outro benefício pecuniário. Interpretar de forma contrária viola o art. 37, inciso XIV, da Constituição Federal, que veda a superposição de vantagens pecuniárias de servidores públicos. (...)
(N.U 1017727-29.2020.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 21/11/2023, publicado no DJE 23/11/2023)

Quanto à base de
cálculo
do
referido

adicional

não

há

dúvida
que
deve
ser
utilizado
o
salário

inicial
da
carreira
,
sem

acréscimo
de num outro
benefício

pecuniário
.

A

interpretação
de forma
contrária
,
violaria
o art. 37,
inciso
XIV, da
Constituição
Federal, poisé
vedada
a
superposição
de
vantagens

pecuniárias
de
servidores

públicos
.

A
propósito
,
temos

vários

precedentes
no STJ:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO CALCULADA SOBRE A REMUNERAÇÃO TOTAL. ALEGAÇÃO DE DIREITO ADQUIRIDO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ART. 37, XIV DA CF/1988, C/C ART. 17 DO ADCT. AGRAVO INTERNO DOS PARTICULARES DESPROVIDO.1. É
vedada
a
superposição
de
vantagens

pecuniárias
de
Servidores

Públicos
, de
acordo
com o art. 37, XIV da CF. Assim,
uma

gratificação

ou

adicional

não

podem

ter

como
base de
cálculo
o
vencimento

básico

acrescido
de
outras

vantagens

remuneratórias
,
mesmo
que
incorporadas
, de forma
a

evitar
o
indesejado
bis in idem (
AgRg
no
AgRg
no
REsp.
1.105.124/MS, Rel. Min. MARCO AURÉIO BELLIZZE,
DJe
11.3.2013).2.
Agravo
Interno dos Particulares a que se
nega

provimento
.(STJ
AgInt
no RMS n. 62.619/CE, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho,
Primeira

Turma
,
julgado

em
5/10/2020,
DJe
de 8/10/2020.)

Em
igual

sentido

já
se
manifestou
a
Turma

Recursal
:

RECURSO INOMINADO.FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. REGIME JURÍDICO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. GARANTIA DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. TEMPUS REGIT ACTUM. MUNICÍPIO DE SINOP. GRATIFICAÇÃO DE ANTIGUIDADE E MERECIMENTO. VIGÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. SALÁRIO INICIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. Não há direito adquirido a regime jurídico do servidor público, desde que respeitada a irredutibilidade de vencimentos. Precedentes no STF e STJ (STF RE 656982
AgR
e STJ
AgInt
nos
EDcl
no RMS n. 47.272/PRSTJ). 2. Os atos jurídicos serão regidos pela lei vigente à época em que ocorreram ou
no momento em que
foram satisfeitos os seus pressupostos. Precedentes (STJ
AgInt
no REsp n. 1.975.278/SC).3. A Gratificação de Antiguidade e Merecimento, assegurada pela Lei Municipal de Sinop 568/99, parcialmente revogada pela Lei 663/2001, vigorou até 25/11/2012, quando foi revogada pela Lei 1.737/2012.4. A base de cálculo da Gratificação de Antiguidade e Merecimento dos Servidores Públicos do Município de Sinop é o salário inicial, nos termos do artigo 17, § 6o, da Lei 568/1999.5. Recurso conhecido e não provido. 6. Custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, pela parte recorrente, observado o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso.(N.U 1012852-21.2017.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, p
ublicado
no DJE 27/10/2023)

Portanto
, o
adicional

antiguidade
e
merecimento

deve
ser
calculado
com base no
salário

inicial
da
carreira
,
respeitando
,
naturalmente
,
a

irredutibilidade

salarial
.

Por
fim
,
deixo

consignado que, embora o adicional de antiguidade e merecimento

tenha

sido

suprimido
do
ordenamento

jurídico

em
26/11/2012,
os

percentuais

já

adquiridos

até
o
momento
da
revogação
do
adicional

não

podem
ser
excluídos
do
patrimônio

jurídico
da
parte

reclamante
,
ou

seja
, para
efeito
dos
cálculos
de
liquidação
da
sentença
o percentual
já

incorporado

ao

salário

deve
ser
pago

ao

reclamante

até

reestruturação
da
aludida

carreira
.

Em defesa, a parte reclamada alega a inconstitucionalidade da lei, diante da ausência do estudo de impacto orçamentário. Todavia, sobre o
tema já se encontra sedimentado no Egrégio Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de Recurso Repetitivo, sendo desnecessárias maiores delongas:

(...) . III. Conforme o
entendimento
da
Primeira

Seção
do STJ,
firmado
sob o
rito
dos
recursos

repetitivos
,
em

hipótese

idêntica
, "é
ilegal
o
ato
de
não

concessão
de
progressão

funcional
de
servidor

público
,
quando

atendidos

todos

os

requisitos

legais
, a
despeito
de
superados

os

limites

orçamentários

previstos

na
Lei de
Responsabilidade Fiscal, referentes a gastos com pessoal de ente

público
, tendo
em
vista que a
progressão
é
direito

subjetivo
do
servidor

público
,
decorrente
de
determinação
legal,
estando

compreendida

na

exceção

prevista
no
inciso
I do
parágrafo

único
do art. 22 da Lei
Complementar
101/2000" (STJ,
Recurso

Repetitivo
.
Tema
1075.
REsp
1.878.849/TO, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (
Desembargador
Federal
convocado
do TRF da 5a
Região
), PRIMEIRA SEÇÃO,
DJe
de 15/03/2022). VI.
Agravo

interno

improvido
.

Portanto, segundo o STJ éilegal recusar a concessão de direitos a servidores públicos, quando atendidos os requisitos legais, mesmo em situações em que os limites orçamentários do ente público com gastos com pessoal já estiverem superados (exegese do art. 22, parágrafo único, inciso I, da Lei Complementar 101/2000).

Não

destoa
o
entendimento
do TJMT:

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA - INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS MUNICIPAIS
NoS
568/99 E 663/01 DO MUNICÍPÍO DE SINOP-MT EM ANTINOMIA COM O DISPOSTO CONSTITUCIONAL QUE EXIGE PRÉVIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA CONCESSÃO DE VANTAGEM OU AUMENTO DE REMUNERAÇÃO – INOBSERVÂNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE - ADICIONAL DE GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE – DEVIDO – OBSERVÂNCIA À CLASSE E NÍVEL DA PARTE REQUERENTE SOBRE O 13o SALÁRIO, NAS FÉRIAS, NA GRATIFICAÇÃO NATALINA, E EM TODAS AS LICENÇAS REMUNERADAS - INCIDÊNCIA DOS ADICIONAIS SOB O 13o SALÁRIO E FÉRIAS – SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE - RATIFICADA.
“A inexistência de previsão orçamentária, por si só, não macula de inconstitucionalidade a Lei Municipal, mas, tão somente, gera ineficácia dos seus comandos legais durante o período em que estava condicionada à respectiva previsão orçamentária.” (TJMT, RAC 11357/2013).
A gratificação de produtividade é de caráter e natureza eminentemente laboral, não se trata de verba de caráter genérica e deve ser paga de acordo com a disposição em lei municipal.
(N.U 1018479-98.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/10/2023, p
ublicado
no DJE 11/10/2023).

Desta forma, os limites orçamentários do ente reclamado em nada interferem nos direitos da parte reclamante.

Adicional
de
insalubridade
.

O adicional de insalubridade dos servidores do Município
de Sinop é
regulamentado

pelo

artigo
95 da Lei Municipal 254/1993.

Quanto
ao

condicionado
do
pagamento
do
adicional
de
insalubridade

a

existência
de
laudo

pericial
, que
demonstre
as reais
condições
e o
grau
de
nocividade
, o
assunto

já

foi

alvo
de
inúmeras

discussões

doutrinárias
e
jurisprudenciais
.

Nesse
sentido
é o
entendimento
do STJ:

(...)
II - A
jurisprudência

desta
Corte Superior
possui

firme

entendimento
de que
o

pagamento
de
adicional
de
insalubridade

está

condicionado

ao

laudo

pericial

comprobatório
que
ateste
as reais
condições
e
circunstâncias
a que
estão

submetidos

os

servidores
. Nesse
sentido
:
EDcl
no
AgRg
no
REsp
1.284.438/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho,
Primeira

Turma
,
julgado

em
23/8/2016,
DJe
31/8/2016 e
REsp
1.400.637/RS, relator Ministro Humberto Martins, Segunda
Turma
,
julgado

em
17/11/2015,
DJe
24/11/2015. (...)
(STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.671.308/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
Turma
,
julgado

em
28/11/2022,
DJe
de 1/12/2022.)

Não

destoa
a
jurisprudência
do TJMT:

(...) Se o pedido de adicional de insalubridade em grau máximo depende de prova pericial para definir o nível de exposição aos agentes de risco, demonstrada está a complexidade da causa incompatível com o rito dos Juizados Especiais, devendo prevalecer a competência da Justiça Comum.(N.U 1026651-69.2023.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/04/2024, publicado no DJE 18/04/2024).

Em
igual

sentido
o
entendimento

desta

Turma

Recursal
:

(...) 1. O pagamento do adicional de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os Servidores”. (REsp 1.400.637/RS, Rel. Min. Humberto Martins,
DJe
24.11.2015)”. (N.U 0001622-09.2014.8.11.0078, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 29/04/2024, publicado no DJE 03/05/2024)

(...) 1. O pagamento do adicional de insalubridade está condicionado à prova inequívoca das condições insalubres por meio de laudo pericial, as quais, está submetido o servidor, o que não ocorreu no caso.2. Recurso conhecido e improvido.(N.U 1019353-78.2023.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/04/2024, publicado no DJE 25/04/2024)

No
presente

caso
, nota-se que,
embora

oportunizado
as partes a
produção
da
prova

pericial
, as partes
não
se
manifestaram
interesse (ID 164107601
/PJe2

(
pág
. 47)
.

Quanto
ao

laudo

apresentado
no ID 164107601
/PJe2

(
pág
. 61/94)
não
é
suficiente

como

elemento
de
prova
, visto que
não

reconhece
que a
parte

reclamante

efetivamente

trabalhava

em
local
insalubre
de forma
permanente
e
nem

sinaliza
qual o
grau
de
incidência
do
aludido

adicional
.

Desse modo, pela
insuficiência
de
provas
,
aplicam
-se as
regras
de
hermenêutica
,
segundo
as
quais
, nesses
casos
, decide-se
em

desfavor
da
parte
que
possui
o
encargo

probatório
,
ou

seja
, a
parte

reclamante
,
por
se
tratar
de
fato

constitutivo
de
seu

direito
.

Portanto
,
indevido
o
adicional
de
insalubridade
à
parte

reclamante
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
R
ecurso

Inominado
e
dou-lhe

parcial

provimento
,
tão

somente

para excluir a condenação de pagamento do adicional de insalubridade
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento

parcial
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2024